Tribunal: STF
Processo: ARE 1530092
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão interpõe o agravo (eDoc 15) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 14) que, fundamentando-se na incidência do enunciado n. 280 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 10) manejado em face de acórdão (eDoc 6) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. VERBA DECORRENTE DE VANTAGEM PESSOAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS EQUITATIVOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 



    I - Constatado o congelamento do valor referente à verba substitutiva do adicional de tempo de serviço, reconhecido aos servidores que percebiam o benefício até a publicação da Lei Complementar nº. 106/2007, que o extinguiu ante a criação do subsídio, deve ser reconhecido o direito à atualização do valor incorporado, com base no percentual adquirido, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, confiança, direito adquirido e irredutibilidade da remuneração. 



    II - Cabíveis honorários por equidade contra a Fazenda Pública, em razão da existência de proveito econômico expresso, pois, “a preocupação com a fixação de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública é derrotada é importante, nas palavras do próprio STJ, ‘diante da louvável consideração com o dinheiro público’ (REsp 1850512/SP – tema 1076)".



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega inexistir óbice ao conhecimento do apelo extraordinário.



    No recurso extraordinário aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, XV, e 39, § 4º, da Constituição Federal, ao reconhecer direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Sustenta que a mudança para o regime de subsídio eliminou o adicional por tempo de serviço, sendo a Verba 247 uma compensação nominal, sem vinculação percentual à nova estrutura remuneratória.



    O Ministério Público Federal, em parecer do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário com agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso extraordinário, assentando que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão diverge do entendimento consolidado pelo STF na ADPF 495 (eDoc 30):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO ESTADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ABSORÇÃO POR SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO À REMUNERAÇÃO VIGENTE. ENTENDIMENTO REGIONAL EM DESACORDO À TESE FIXADA NA ADPF 495. SÚMULA 280 DO STF NÃO APLICÁVEL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Maranhão visando contestar a decisão que reconheceu direito adquirido à fórmula de cálculo do adicional por tempo de serviço dos Procuradores do Estado, fixado com base na remuneração atual. O Estado argumenta que as regras anteriores de cálculo foram modificadas com a adoção do regime de subsídio, não havendo, portanto, direito adquirido para o pagamento da verba substitutiva com base na remuneração vigente. 



    2. A Corte Regional, no entanto, decidiu que existe direito adquirido à forma de cálculo da verba substitutiva do adicional por tempo de serviço, determinando que a Vantagem de Caráter Pessoal, fixada com base no valor nominal, fosse calculada sobre o subsídio, ou seja, sobre remuneração vigente. 



    3. O entendimento da instância a quo contraria a jurisprudência vinculante estabelecida por esta Corte na ADPF 495, que declarou inconstitucional a decisão de Tribunal que reconheceu o direito adquirido à fórmula de cálculo do adicional por tempo de serviço vinculado à remuneração vigente.



     Parecer pelo provimento do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, dou provimento ao agravo, pois a matéria impugnada se reveste de índole eminentemente constitucional, já tendo sido objeto de análise por esta Suprema Corte.



    Passo à análise do recurso extraordinário.



     Reputo relevantes as razões recursais.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou provimento à apelação do recorrente, mantendo a sentença que determinou o descongelamento da Vantagem de Caráter Pessoal – Verba 247 e seu pagamento retroativo a servidores que adquiriram o direito à verba antes da mudança do regime remuneratório promovida pela Lei Complementar nº 106/2007.



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, na ADPF 495, de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Assim, a conversão da Vantagem de Caráter Pessoal – Verba 247 em um percentual sobre o subsídio contraria essa orientação. Transcrevo, a propósito, a ementa do referido julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial. Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida. 



    2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes. 



    3. As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço. 



    4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração.



    (ADPF 495 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de maio de 2023)



    Embora garantida a irredutibilidade nominal da remuneração, não há direito adquirido à forma de cálculo de vantagens extintas por lei. Nessa linha, o entendimento firmado no Tema n. 41 da repercussão geral, segundo o qual (com meus grifos):



    I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.



    Além disso, as teses fixadas no Tema n. 24 da repercussão geral reforçam a conclusão de que não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração de servidores públicos. No julgamento do RE 563.708, o STF fixou a seguinte tese (com meus grifos):



    I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;



    II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    Assim, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte em caráter vinculante e, portanto, de obrigatória observância por todos os juízes e tribunais - inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, lhe provejo para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente